Tribunal: TJMT
Processo: 1004075-53.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-04

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AUTOS N.o 1004075-53.2021.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABÁ/MT.
Embargante: MRV Prime Projeto MT P. Incorporações SPE Ltda. e Outras
Embargados: Secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e Secretário de Finanças do Município de Cuiabá
Vistos.
Cuida-se de embargos de declaração opostos contra decisão liminar proferida em sede de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo ativo interposto por MRV Prime Projeto MT P. Incorporações SPE Ltda. e Outras em face de decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do mandado de segurança preventivo no 1001632-06.2021.8.11.0041, impetrado, por sua vez, contra ato supostamente coator atribuído ao Secretário Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento Urbano e ao Secretário de Finanças do Município de Cuiabá.
A decisão liminar embargada determinou a suspensão da decisão proferida pelo juízo de origem que havia indeferido o pleito inicial permitindo, com isso, que as autoridades coatoras continuem impedindo a expedição do “Habite-se” no empreendimento imobiliário objeto da ação mandamental em função de débitos tributários que entendem devido (ISSQN).
O embargante sustenta a necessidade de reparo na decisão, assinalando a existência de omissão para determinar a antecipação da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento e declarar antecipadamente o direito líquido e certo de obtenção da Carta de Habite-se, independentemente de eventuais débitos tributários até o julgamento definitivo do recurso.
Instada, a parte embargada peticionou nos autos, informando que não possui interesse na apresentação de contrarrazões, dado que inexistente efeitos infringentes na pretensão do embargante (id. 85546027).
É o relatório.
Decido.
Realmente, a decisão embargada se mostra omissa ao conceder o efeito ativo do recurso manejado pelo recorrente para tão somente suspender os efeitos da decisão do juízo a quo, sem, contudo, proceder com o deferimento da tutela antecipada recursal em sede de agravo de instrumento, que é justamente o objeto do pleito liminar.
Com razão a parte embargada ao apontar pela ausência de efeitos infringentes, na medida em que não se denota dos embargos interesse em rediscussão de matéria já decida, e sim, apenas finalidade reparatória na decisão interlocutória proferida.
Nesses termos, satisfeitos os requisitos do art. 1022 e incisos do CPC, justificável, pois, o manejo dos embargos face à omissão identificada, de modo a complementar a decisão embargada.
Forte nesses fundamentos, acolho os presentes embargos, para o fim de determinar a antecipação da tutela recursal vindicada no agravo de instrumento interposto e declarar antecipadamente o direito líquido e certo de obtenção da Carta de Habite-se, independentemente de eventuais débitos tributários, até o julgamento definitivo do recurso.
Comunique-se o Juízo da ação de base quanto ao teor desta decisão.
Cumpra-se os demais termos da decisão do id. 81125475.
Às providências.
Cuiabá, 04 de maio de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado